Tribunal: TJDFT
Processo: 0752571-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752571-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIO ROCHA DE OLIVEIRA, ANA MARIA QUINTAO DA SILVA EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Élio Rocha de Oliveira e Ana Maria Quintão da Silva, contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 58613826). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 14 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO